Tribunal: TJDFT
Processo: 0700488-11.2020.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. DOCUMENTOS NOVOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÂO DO RÉU/RECORRENTE PARA MANIFESTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-lo ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Julgou, ainda, improcedente o pedido contraposto. O juízo de origem concluiu que o recorrente realizou cobrança vexatória no local de trabalho do recorrido sendo suficiente para gerar o dever de indenizar.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que não teria ficado comprovado nos autos a ocorrência de cobrança vexatória ou indevida, eis que teria agido em exercício regular do direito. Afirma que, antes de ser filmado, o recorrido haveria autorizado a conversa mesmo sabendo do seu teor. Defende que meros aborrecimentos do cotidiano não geram o dever de indenizar.
4. Inicialmente suscita preliminar de incompetência do juízo, cerceamento de defesa e impedimento de testemunhas. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, a requer a redução do valor da indenização por danos morais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 29121760.
6. A controvérsia instaurada na fase recursal reside no cabimento da indenização por danos morais ante o modo de cobrança utilizado pelo recorrente em desfavor do recorrido.
7. Das Preliminares. Nulidade de sentença. Da incompetência dos Juizados Especiais. Há de se rejeitar a preliminar de incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito, face à necessidade de realização de perícia, tendo em vista que a perícia far-se-á imprescindível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis somente quando, após esgotados todos os meios de prova possíveis, depender a elucidação da controvérsia posta desse tipo de prova, o que não se presta ao caso vertente, diante da possibilidade da produção de outras provas para o esclarecimento dos fatos, assim como ocorreu.
8. Do cerceamento de defesa. Em sede de preliminar o recorrente alega, erro in procedendo, eis que teve a sua oportunidade de defesa cerceada pelo Juízo “a quo” quando foram juntados documentos novos pelo recorrido, sem que fosse oportunizada a sua manifestação sobre eles. Destaca, ainda, que prova maculada foi usada para fundamentar a improcedência do pedido contraposto.
9. Compulsando os autos verifico que o recorrido juntou aos autos ID. 29121729/29121742, comprovantes de pagamento e certidão negativa de débitos condominiais, contudo o recorrente não foi intimado para se manifestar acerca dos documentos apresentados.
10. Na sentença, ID. 29121743, o Juízo de origem, utilizou como comprovação da verossimilhança das alegações do autor/recorrido estes documentos novos apresentados, sem oportunizar ao réu/recorrente a sua manifestação e julgou improcedente o pedido contraposto. Ocorreu, assim, flagrante violação ao princípio do contraditório e da paridade de armas, o que atenta contra o devido processo legal.
11. Observo, portanto, infringência aos art. 435 e seguintes do Código de Processo Civil, especialmente o § 1o do Art. 437 do mesmo dispositivo.
12. Cabe, ainda, destacar que a hipótese sob análise não é passível de aplicação da teoria da causa madura, uma vez que adentrar ao mérito da questão importaria em supressão de instância, pois a parte ré/recorrente não se manifestou sobre os documentos apresentados pelo autor/recorrido e que influenciaram no julgamento da lide. Desse modo, a sentença deve ser anulada com o retorno do processo à instância de origem para regular processamento. Tal entendimento encontra-se baseado, também, no menor rigor formal do rito dos Juizados Especiais, o que permitiria a ampla análise das provas, após a devida manifestação das partes, o que ora se determina.
13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. Sentença anulada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para dar prosseguimento à instrução processual, garantindo-se o contraditório.
14. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista não haver recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.